Tribunal: TJSP
Processo: 2235878-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência em face de decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade. Acórdão que havia negado provimento. Recurso Especial apresentado pelos agravantes provido para aplicação da regra da impenhorabilidade nos termos da jurisprudência do STJ que considera que a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade de valor até

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência em face de decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade. Acórdão que havia negado provimento. Recurso Especial apresentado pelos agravantes provido para aplicação da regra da impenhorabilidade nos termos da jurisprudência do STJ que considera que a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos abrange todos os valores depositados em conta-corrente, poupança ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, e que a simples movimentação atípica não é capaz de caracterizar má-fé ou fraude por parte do devedor. Novo julgamento exclusivamente para a retratação cabível a fim de adequação ao entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Repetitivos. Impenhorabilidade reconhecida. Saldo constrito em conta poupança, conta corrente ou outras aplicações financeiras em montante inferior a quarenta salários mínimos. Interpretação ampliativa do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Em juízo de retratação, o recurso é provido no que tange ao pedido de impenhorabilidade por não superar o depósito o valor correspondente a 40 salários mínimos; mantido, no mais, o acórdão de fls. 35/41.
RECURSO PROVIDO.